Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL - ART. 218-B, §2, I, CÓDIGO PENAL. DOLO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra condenação imposta pelo crime previsto no art. 218-B, §2o, I, CP.
2. No específico caso dos autos não resta configurado o crime previsto no artigo 218-B, §2o, I, do Código Penal, haja vista que a prova dos autos demonstra que o acusado não agiu com vontade livre e consciente de praticar quaisquer das condutas descritas no caput do dispositivo legal citado, porquanto, na verdade, acabou por estabelecer vínculo afetivo em relação a menor de 18 (dezoito) anos, sem reciprocidade, mantendo os pagamentos pelas relações sexuais por exigência da adolescente.
4. Apelação conhecida e provida para absolver o réu quanto ao delito previsto no art. 218-B, §2o, I, do CP.